Tribunal: TJDFT
Processo: 0002958-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PREMETIDAÇÃO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CULPABILIDADE MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME CONSUMADO. TENTATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. VARIAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Demonstrado que o apelante praticou todos os atos executórios e se tornou possuidor dos bens subtraídos da vítima, resta indubitável a consumação do crime de furto, sendo incabível, portanto, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
2. Mantém-se a condenação referente à corrupção de menor, tendo em vista que a adolescente foi devidamente qualificada na delegacia especializada, inexistindo dúvidas de sua menoridade, estando a sentença em conformidade com o REsp 1.619.265/MG. Tema 1052.
3. Mostra-se mais reprovável a conduta do apelante que premedita e planeja sua conduta trocando aparelho celular por uma caixa apta a subtrair objetos sem ser detectada pelo sistema de segurança. Ademais, o réu praticou o crime enquanto cumpria pena pela prática de outro delito, merecendo a valoração desabonadora da culpabilidade.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
5. Não havendo robusta demonstração da circunstância agravante da embriaguez preordenada, afasta-se a circunstância agravante.
6. Deve ser mantido o regime fechado quando se verifica que a pena corporal é superior a 4 (quatro) anos, que o réu é reincidente e que há 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.